Tribunal: TJES
Processo: 5002422-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002422-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VICTOR RAMOS QUEDEVEZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002422-40.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: PAULO VICTOR RAMOS QUEDEVEZ

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AIT LAVRADO EM 13/05/2016. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se em suma de ação ordinária proposta pelo requerente visando à anulação do Auto de Infração de Trânsito nº PM30522987, lavrado em 13/05/2016, e, por consequência, da penalidade de cassação da CNH aplicada no processo administrativo nº 77990242, sob alegação e que não era proprietário da motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, placa MTN5405, RENAVAM 00758826583, à época da infração, sustentando vício insanável no auto. O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

2.
A sentença objurgada pronunciou a prescrição dos pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Definir se a pretensão anulatória está prescrita e, em caso negativo, se há nulidade no auto de infração por alegada indevida atribuição ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Consideram-se aplicáveis as disposições contidas no artigo 1 º, do Decreto n.º 20.910/32, que preconiza que “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Nessa perspectiva, para os casos de pretensão de anulação de procedimento de cancelamento de permissão para dirigir, se aplica a prescrição quinquenal, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DO ADMINISTRADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32.1. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de ser aplicável o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, na hipótese de ação movida contra a Administração Pública em que se discute multas de natureza administrativa. 2. Ressalte-se que não houve o afastamento da reciprocidade de aplicação do referido Decreto à Administração, em relação à sua pretensão punitiva. No entanto, o reconhecimento da prescrição do próprio direito de ação do administrado impede a análise referente à alegada prescrição da pretensão punitiva e executória, bem como de qualquer outra questão referente ao ato administrativo. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1172083 / RS RECURSO ESPECIAL 2009/0125432-9, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES 2a Turma, julgado em 14/12/2010 DJe de 08/02/2011).

5.
In casu
, o Auto de Infração foi lavrado em 13/05/2016, e a ação somente foi ajuizada em 24/01/2025, quando já transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, configurando-se a prescrição quinquenal da pretensão anulatória. Acerto do ato sentencial.

6.
Ademais, como bem observado pelo juízo sentenciante, verifica-se que os documentos constantes dos autos demonstram que o autor figurava como proprietário da motocicleta desde 05/02/2015, sendo a infração lavrada em 13/05/2016, inexistindo prova de comunicação de venda anterior à data do fato, ao revés, o alienante se desincumbiu do ônus previsto nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB, tendo realizado a comunicação de venda no dia 05 de fevereiro 2015, faltando ao Requerente na qualidade de adquirente promover com a efetiva transferência e regularização do seu veículo ao seu nome, de modo que, não se beneficiar da sua própria torpeza ao alegar erro da administração na lavratura do auto ora combatido pela presente ação.

7.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)